Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733228-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SHIRLEY COSTA SILVA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA ORIGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a quitar as prestações vencidas relativas às mensalidades do contrato de plano de saúde inadimplidas. 1.1. No apelo interposto, a requerida requer a concessão da gratuidade de justiça e pede a reforma da sentença aduzindo que o inadimplemento não ocorreu por irresponsabilidade, mas em razão de alteração na sua capacidade financeira e que a rescisão unilateral não precedeu notificação do inadimplemento. 2. Consta dos autos que a gratuidade de justiça fora deferida por ocasião da sentença, motivo pelo qual carece de interesse a pretensão recursal visando novamente a concessão da benesse. 3. No caso, a autora juntou ao feito carta de cobrança demonstrando que a notificação quanto a inadimplência do contrato foi realizada previamente ao cancelamento, motivo pelo qual não comporta provimento a alegação de irregularidade na rescisão. 3.1. Além de a apelante não demonstrar que efetivamente solicitou o cancelamento do contrato, utilizou dos serviços do plano de saúde, mesmo sendo informada anteriormente acerca da sua inadimplência, assim deve arcar com o pagamento do valor das mensalidades inadimplidas até o mês referente ao atendimento. 3.2. Precedente: “Se demonstrada a higidez da relação jurídica travada entre as partes, o inadimplemento do réu, por conta da ausência do pagamento dos valores pactuados, bem como a efetiva utilização pelo beneficiário dos serviços de assistência à saúde no período relativo ao inadimplemento das parcelas mensais objeto da presente ação de cobrança, acertada a r. sentença que condena o beneficiário a quitar as parcelas em atraso, sob pena de enriquecimento ilícito.” (00007547420178070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2020.) 4. Ao que consta dos autos, o plano de saúde foi cancelado por inadimplência respeitando os prazos e na forma prevista pelo regulamento de assistência à saúde, tendo a apelante usufruído do plano de saúde mediante atendimento em data posterior a notificação de inadimplência, desta feita os valores exigidos na presente ação de cobrança são integralmente devidos. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 393 do Código Civil, afirmando que reconhece o débito apresentado, contudo, o inadimplemento das parcelas mensais ocorreu em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, a qual gerou alteração na sua situação financeira. Defende que não pode responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, aduzindo que o cancelamento e aviso de rescisão unilateral prévio não haviam sido feitos até o momento em que precisou do convênio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nada obstante a alegação da apelante, a autora juntou ao feito carta de cobrança demonstrando que a notificação quanto a inadimplência do contrato foi realizada previamente ao cancelamento (ID 26448524 e 26448525), motivo pelo qual não prospera a irregularidade na rescisão da avença indicada pela requerida. [...] Portanto, tendo em vista que o plano de saúde foi cancelado por inadimplência respeitando os prazos e na forma prevista pelo regulamento do contrato de assistência à saúde, tendo a apelante usufruído do plano de saúde mediante atendimento em data posterior a notificação de inadimplência, os valores exigidos na presente ação de cobrança são integralmente devidos. Por fim, cabe asseverar que a alegação de redução na capacidade financeira, agravada pela da pandemia do coronavírus, não pode servir de justificativa para afastar a obrigação de pagamento das mensalidades do contrato, posto que deveria a parte agir com prudência e previdência buscando o cancelamento da avença a tempo e modo devidos, podendo inclusive solicitar acordo diretamente com a parte contrária. Assim, correta a sentença que, comprovada a inadimplência da parte ré, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a quitar as prestações vencidas do contrato de plano de saúde” (ID. 27372015). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016